Tribunal: TJMT
Processo: 1000413-68.2023.8.11.0111
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000413-68.2023.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Compromisso, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE EVALDO DONA - CPF: 198.252.422-72 (APELANTE), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ANTONIO DA CUNHA BARBOSA FILHO - CPF: 483.372.509-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198): 1000413-68.2023.8.11.0111

APELANTE: JOSÉ EVALDO DONA

APELADO: ANTÔNIO DA CUNHA BARBOSA FILHO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, FUNDADA EM INADIMPLEMENTO, C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. DESCABIMENTO. AINDA QUE SE TRATE DE PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E NÃO DE COBRANÇA DAS PARCELAS, DEVE-SE CONSIDERAR QUE O EXERCÍCIO DO DIREITO À RESOLUÇÃO RECLAMA QUE A PRETENSÃO RELATIVA AO CRÉDITO, QUE LHE DÁ SUPORTE NÃO ESTEJA PRESCRITA. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS (ART.
206
,
§ 5º
,
I
,
CC
), A CONTAR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRETENSÃO DO AUTOR HÁ MUITO PRESCRITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Se o pedido de resolução se funda no inadimplemento,
a ação pode ser proposta enquanto não prescrita a pretensão da cobrança do crédito que decorre do contrato.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198): 1000413-68.2023.8.11.0111

APELANTE: JOSÉ EVALDO DONA

APELADO: ANTÔNIO DA CUNHA BARBOSA FILHO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOSÉ EDVALDO DONA, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá – MT, que, nos autos da ação de rescisão de contrato c/c perdas e danos e tutela de reintegração de posse n. 1000413-68.2023.8.11.0111, ajuizada em desfavor de ANTÔNIO DA CUNHA BARBOSA FILHO, declarou prescrito o contrato, e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Não houve condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais.
Deferiu ainda, os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC.
(id. 202866631).

Inconformado, busca o apelante a reforma da sentença proferida pelo Juízo singular. Narra que, o contrato foi celebrado em 16/03/2009, e que teria a sua última prestação vencida em 16 de março de 2014, sendo a ação ajuizada em março/2023, ou seja, dentro do prazo decenal (10 anos); Aduz que o saldo devido pelo mutuário não pode ser dissociado da infração contratual por ele praticada, premissa que dá ensejo à aplicação do prazo prescricional decenal (10 anos);
Sustenta que a presente ação não se confunde com a de cobrança, ainda que a causa de pedir seja o inadimplemento;
Por fim, requer o provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença, afastando a ocorrência da prescrição.

Sem contraminuta (id. 202866642).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, data registrada em sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198): 1000413-68.2023.8.11.0111

APELANTE: JOSÉ EVALDO DONA

APELADO: ANTÔNIO DA CUNHA BARBOSA FILHO

VOTO RELATORA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por JOSÉ EDVALDO DONA, de sentença que julgou extinto o processo com resolução do mérito a Ação de rescisão de contrato c/c perdas e tutela de reintegração de posse proposta em desfavor de ANTÔNIO BARBOSA DA CUNHA FILHO, ao reconhecer a prescrição.

Na hipótese, o autor apelante, celebrou em 16.03.2014, mediante assinatura de instrumento particular de compromisso de compra e venda do imóvel rural com área total de 1.898,3725ha
, denominada Fazenda Santa Rita, localizada no Munícipio de Marcelândia, no valor de R$
862.525,54 (oitocentos e sessenta e dois mil quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) cujos pagamentos, seriam realizados em parcelas anuais, vencendo a última em 16.03.2014, o que não ocorreu, face o inadimplemento.

Assim, ajuizou a presente ação, pretendendo, em síntese, a rescisão do contrato de compra e venda, a reintegração na posse do imóvel e a condenação do réu no pagamento de aluguel mensal pelo período de ocupação gratuita do imóvel.

Nesse contexto, o Juízo acolheu a prejudicial de prescrição, sob o fundamento de que

o prazo prescricional quando se discute o inadimplemento de instrumentos públicos ou particulares, no caso dos autos o instrumento particular de compra e venda (id. 202866621), é de 5 (cinco) anos nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, sob o fundamento que a
última parcela mencionada na inicial, teve o seu vencimento na data de 16/03/2014, julgando extinta a ação, com fundamento no art.
487
,
II
, do
CPC
.

Pois bem.

Em que pese as razões expendidas no recurso, não há como afastar a prescrição quinquenal, mesmo que o pedido seja de rescisão contratual e não de cobrança das parcelas.

Embora não haja prazo decadencial para a propositura da referida ação, a resolução do contrato está diretamente relacionada a um direito de crédito em favor do credor, de tal forma que, prescrita essa pretensão, a resolução perde o seu fundamento.

O exercício do direito à resolução reclama que a pretensão relativa ao crédito que lhe dá suporte não esteja prescrita.

Assim, à luz do artigo
206
,
§ 5º
,
I
, do
Código Civil
:

Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

É de se notar, ainda, que não é aplicável ao caso o prazo ordinário decenal previsto no art.
205
, do
Código Civil
, uma vez que a prestação de pagamento das parcelas decorre de dívida líquida constante de instrumento particular, tratando-se da hipótese prevista do art.
206
,
§ 5º
,
I
, do referido diploma
.

No caso verifica-se que a última prestação inadimplida foi a de 16 de março de 2014, logo, o prazo de prescrição operou-se em março/19. A ação foi ajuizada em março de 2023.

Dessa forma, o direito potestativo do /autor/apelante de resolver o instrumento de compra e venda foi alcançado pela prescrição de forma indireta. Decorrido o prazo superior a 5 (cinco) anos entre o nascimento da pretensão relativa à última parcela e a adoção de providências com eficácia interruptiva da prescrição, é de se reconhecer que o apelante, não pode mais cobrar as parcelas ou resolver o contrato.

Isso porque se trata de ação de resolução de contrato, fundamentada exclusivamente em um suposto inadimplemento de preço, e cujo prazo prescricional é o quinquenal, previsto no art. 206, §5º, I, do CC.

No mesmo sentido, decidiu o STJ, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM FUNDAMENTO EM INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SUMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência desta Corte, tendo em vista que,
"se o pedido de resolução se funda no inadimplemento de determinada parcela, a prescrição da pretensão de exigir o respectivo pagamento prejudica, em consequência, o direito de exigir a extinção do contrato com base na mesma causa, ante a ausência do elemento objetivo que dá suporte fático ao pleito
"

(Resp. 1.728.372/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/3/2019, DJE de 22/3/2019). 2. O acórdão estadual está em sintonia com a jurisprudência do STJ. [...]. (AgInt no AREsp n. 1.293.505/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. [...] RESOLUÇÃO DO CONTRATO. [...]. PLEITO DESCONSTITUTIVO QUE NÃO PODE SER ACOLHIDO APÓS A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. DESAPARECIMENTO DA BASE OBJETIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
2. N
a linha dos precedentes desta Corte, uma vez prescrita a pretensão de cobrança das parcelas não pagas, não é mais possível pleitear, com base no inadimplemento, a resolução do contrato. Isso porque, nessas situações, desaparece o elemento objetivo que dava suporte ao pleito desconstitutivo.

3. Agravo não provido.
(AgInt no Resp. n. 1.975.113/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13/3/2023, DJe 15/3/2023).

No mesmo sentido, outros Tribunais têm decidido:

"APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO COM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
Sentença de improcedência de ambos os pedidos. Insurgência de ambas as partes. Argumenta a autora que o contrato é suficientemente claro no sentido de que o pagamento da parcela final ocorreria somente após a transferência do imóvel. Pugna ainda pelo reconhecimento da aquisição da propriedade por usucapião. O requerido argumenta que cláusula contratual prevê a rescisão automática do contrato em caso de inadimplemento pela compradora, o que teria ocorrido, motivo pelo qual pretende a reintegração da posse que exercia antes da celebração do contrato. JULGAMENTO. A prescrição, matéria de ordem pública cognoscível ex officio, é o norte para o julgamento dos presentes recursos.

Como defendido por esta relatoria em casos análogos, ainda que o prazo prescricional para rescisão contratual seja o decenal, conforme firme jurisprudência desta E. Corte, o direito de cobrança das parcelas inadimplidas, que é a causa de pedir da resolução

do contrato, encontrava-se prescrito quando do ajuizamento das ações, pois este observa o prazo quinquenal. Pretensão de cobrança de eventual saldo devedor que, alcançada pela prescrição, retira do vendedor o direito à rescisão contratual.

Vendedor reconhece o inadimplemento da compradora após 90 dias da assinatura do contrato, que ocorreu em julho de 2012, sendo 2017 o ano final do prazo prescricional, e ambas as ações foram ajuizadas somente em 2021. A impossibilidade de o vendedor pleitear a rescisão do contrato conduz à procedência do pedido de obrigação de fazer formulado pela compradora, consistente em condenar o requerido à outorga da escritura definitiva de venda e compra do imóvel. Sentença reformada. Recurso da autora provido e do requerido desprovido."

(TJSP;
Apelação Cível 1006131-81.2021.8.26.0084
; Relator (a):
Pastorelo Kfouri; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 5a Vara; Data do Julgamento: 29/11/2023; Data de Registro: 29/11/2023.

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REIVINDICATÓRIA DE IMÓVEL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PRESCRIÇÃO – [...] PRETENSÃO À RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO FULMINADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
2. “Se o pedido de resolução se funda no inadimplemento de determinada parcela, a prescrição da pretensão de exigir o respectivo pagamento prejudica, em consequência, o direito de exigir a extinção do contrato com base na mesma causa, ante a ausência do elemento objetivo que dá suporte fático ao pleito”
(STJ – 3ª Turma – Resp. 1728372/DF – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 19/03/2019, DJE 22/03/2019).
(TJ-MT 10027207020198110002 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, j. 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, DJE: 16/08/2021).

Diante do exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

Descabida a fixação de honorários recursais, em razão da ausência de condenação na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024